Tribunal: STF
Processo: HC 267954
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.045.121/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se do decreto prisional:

[...]
A materialidade delitiva está comprovada e há indícios de autoria. A diligência policial consistiu em localizar grande quantidade de droga e petrechos na residência ocupada pelo denunciado, que fugiu. São mais de 200 (duzentas) pedras de crack, além de balança de precisão, sacolés e uma lâmina de barbear. Ou seja, tudo destinado ao tráfico. A fuga é evidentemente um pressuposto para a prisão preventiva. Sem a localização do denunciado não se instaura a relação processual, havendo, obviamente, prejuízo a aplicação da lei penal.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.Na 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, considerando a fuga do agravante após a apreensão de grande quantidade de drogas e petrechos destinados ao tráfico em sua residência. 
5. A condição de foragido do agravante reforça a necessidade da custódia cautelar, tanto para a garantia da ordem pública como para assegurar a aplicação da lei penal. 
6. A quantidade de drogas apreendida (243,530g de crack e 7,860g de maconha), juntamente com os petrechos encontrados, evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a manutenção da prisão preventiva. 
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se mostra adequada, considerando os elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução processual. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação: 

Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e e na conveniência a instrução processual, haja vista o fato de o agravante ter permanecido foragido desde a busca realizada em sua residência, bem como pela quantidade de droga (243,530g de crack e 7,860g de maconha) e os petrechos (embalagens plásticas, balança e lâmina de barbear) lá apreendidos. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (243,53 g de crack e 7,86 g de maconha), bem como de petrechos relacionados ao seu comércio, há fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente, conforme destacado pelo Tribunal estadual, “ostenta anotações pela prática de atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de drogas”.
Tais fatores, aliados ao prognóstico de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente